Tribunal: STF
Processo: AI 91699
Classe: AI
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-04-15
Data de publicação: 1983-04-15

Ementa:
APELAÇÃO. JUNTADA DE DOCUMENTOS.-ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 517 E
183 DO CPC DESTITUIDAS DE RAZÃO, POIS, SEQUER INSTAURADO O JUÍZO DA
APELAÇÃO, ONDE CABERIA A APRECIAÇÃO DA CONTROVERSIA PROPOSTA PELOS
RECORRENTES. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.